Tribunal: TRF3
Processo: 0000088-21.2015.4.03.6102
Classe: Apelação Criminal
Órgão julgador: Desembargador Federal MAURICIO KATO
Órgão colegiado: GAB. 17 -  JUÍZA CONV RAECLER BALDRESCA
Assuntos: Estelionato Majorado ; Falsidade ideológica ; Uso de documento falso 
Data de julgamento: conjunto das apelações interpostas nas Ações Penais n. 0000088-21.2015.4.03.6102, 0001193-62.2017.4.03.6102; 0001194-4.2017.4.03.6102; 0001195-32.2017.4.03.6102; 0001196.17.2017.4.03.6102; 0001197-02.2017.4.03.6102; 0001198-84.2017.4.03.6102; 0001199-69.2017.4.03.6102; 0001200-54.2017.4.03.6102; 0001201-39.2017.4.03.6102; 0001202-24.2017.4.03.6102 e 0001203-09.2017.4.03.6102, assim como, em relação a este feito, pelo desprovimento da apelação interposta.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7807424)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 18/03/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000088-21.2015.4.03.6102/SP

2015.61.02.000088-5/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal MAURICIO KATO

APELANTE

:

WALDOMIRO CARLOS ZOLA

ADVOGADO

:

SP054034 WASHINGTON ANTONIO CAMPOS DO AMARAL e outro(a)

:

SP079110 OSCAR COSTA VALLE

APELANTE

:

HUMBERTO ALVES DE OLIVEIRA

:

MARCELA DE CASSIA TOLEDO ZOLA

ADVOGADO

:

SP054034 WASHINGTON ANTONIO CAMPOS DO AMARAL e outro(a)

:

SP079110 OSCAR COSTA VALLE e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

ABSOLVIDO(A)

:

JOSE CARLOS PEDROSA

NÃO OFERECIDA DENÚNCIA

:

ALEX SANDRO ALVES

:

WALDOMIRO ZOLA

:

NELSON APARECIDO BOTIAO JUNIOR

:

MARESSA HERNANDEZ FURTADO

:

MARCOS VINICIUS ZOLA

:

CLAUDIONOR COSTA

No. ORIG.

:

00000882120154036102 2 Vr RIBEIRAO PRETO/SP

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO. ARTIGO 171, §3o, DO CÓDIGO PENAL. CORRETA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se tratou de "in casu" de "supressão ou redução de tributo", elemento do tipo do crime tributário. Não se sabe mesmo, não havendo prova nos autos, se os contribuintes em questão tinham renda a ser tributada. Os contribuintes beneficiados pelas restituições não chegaram a prestar serviços na empresa, tendo sido falsificados os contratos respectivos; por outro lado, segundo os elementos dos autos, alguns dos beneficiados eram parentes dos acusados responsáveis pela empresa e lhes transferiram em seguida o valor das restituições.

2. As condutas melhor se amoldam ao crime de estelionato, sendo de rigor a condenação de Waldomiro Carlos Zola, Humberto Alves de Oliveira e Marcela de Cassia Toledo Zola pela prática do delito previsto pelo artigo 171, §3o, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

3. A materialidade está demonstrada por meio das provas colhidas nos autos 0005146-34.2017.4.03.6102, onde se atesta que, apesar de a empresa
Poliedro Contadores SC Ltda
., com sede em Bebedouro/SP, durante o ano de 2010, manter apenas dois empregados, Patrícia Alves de Oliveira e Sandra Alves de Oliveira,, Marcela de Cassia Toledo Zola fez constar de sua Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2010/exercício 2011, o recebimento de R$43.748,29 (quarenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) na condição de sua empregada, com retenção de imposto de renda na fonte num total de R$11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), recebendo restituição de imposto de renda no importe de R$ 9.278,78.

4. A ausência de recolhimento na fonte indicou a falsidade das declarações.

5. Da mesma forma, a autoria é inconteste. Humberto Alves de Oliveira era administrador e representante de Poliedro Contadores SC Ltda. e forneceu à acusada falso Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, datado de 28.02.11, para o ano calendário 2010, para dar veracidade às declarações fornecidas ao Fisco. Waldomiro Carlos Zola, contabilista e sócio da Poliedro, foi quem confeccionou a Declaração de Ajuste Anual apresentada por Marcela de Cassia Toledo Zola no exercício de 2011, ano calendário 2010, recebendo parcela dos valores relativos à indevida restituição.

6. No tocante à dosimetria da pena, não havendo irresignação da defesa quanto à fixação da pena-base e com relação às demais fases de fixação da pena privativa de liberdade, a pena deve ser mantida, nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de reformá-la.

7. Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, negar provimento à apelação da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2020.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES:10067

No de Série do Certificado:

11A2170419468351

Data e Hora:

12/03/2020 15:08:03

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000088-21.2015.4.03.6102/SP

2015.61.02.000088-5/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal MAURICIO KATO

APELANTE

:

WALDOMIRO CARLOS ZOLA

ADVOGADO

:

SP054034 WASHINGTON ANTONIO CAMPOS DO AMARAL e outro(a)

:

SP079110 OSCAR COSTA VALLE

APELANTE

:

HUMBERTO ALVES DE OLIVEIRA

:

MARCELA DE CASSIA TOLEDO ZOLA

ADVOGADO

:

SP054034 WASHINGTON ANTONIO CAMPOS DO AMARAL e outro(a)

:

SP079110 OSCAR COSTA VALLE e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

ABSOLVIDO(A)

:

JOSE CARLOS PEDROSA

NÃO OFERECIDA DENÚNCIA

:

ALEX SANDRO ALVES

:

WALDOMIRO ZOLA

:

NELSON APARECIDO BOTIAO JUNIOR

:

MARESSA HERNANDEZ FURTADO

:

MARCOS VINICIUS ZOLA

:

CLAUDIONOR COSTA

No. ORIG.

:

00000882120154036102 2 Vr RIBEIRAO PRETO/SP

VOTO CONDUTOR

Inicialmente, ressalto a estima e admiração que nutro pelo E. Relator, Desembargador Federal Maurício Kato, de quem ouso divergir nos seguintes termos.

Trata-se de apelação criminal interposta defesa de Waldomiro Carlos Zola, Humberto Alves de Oliveira e Marcela de Cassia Toledo Zola contra a sentença de fls. 1096/1108 vo, que:

a) absolveu
José Carlos Pedrosa
da imputação de ter praticado as condutas qualificadas como estelionato consumado e estelionato na forma tentada, com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal;

b) absolveu Humberto Alves de Oliveira, Waldomiro Carlos Zola e Marcela de Cassia Toledo Zola da imputação de terem praticado as condutas qualificadas como estelionato tentado, uso de documento falso e falsidade ideológica; tudo com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal;

c) condenou Humberto Alves de Oliveira e Waldomiro Carlos Zola a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial aberto, e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada qual no valor de meio salário mínimo, em razão da prática de estelionato qualificado (art. 171, 3o do Código Penal). As penas privativas de liberdade impostas aos acusados foram substituídas por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação; em pena pecuniária individual, fixada em R$11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais);

d) condenou Marcela de Cassia Toledo Zola a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial aberto, e 13 (treze) dias multa, cada qual no importe de meio salário mínimo, em razão da prática de estelionato qualificado (art. 171, 3o do Código Penal). A pena privativa de liberdade imposta em desfavor da acusada foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, e em prestação pecuniária, fixada em R$11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais).

A defesa dos acusados Waldomiro Carlos Zola, Humberto Alves de Oliveira e Marcela de Cassia Toledo Zola, em suas razões recursais, aduz a insuficiência de provas para manterem-se as condenações dos réus, razão pela qual, requer sejam absolvidos com fundamento no artigo 387, VII, do Código de Processo Penal (fls. 1158/1198).

O voto do E. Relator é no sentido de dar provimento à apelação para absolver Waldomiro Carlos Zola, Humberto Alves de Oliveira, José Carlos Pedrosa e Marcela de Cássia Toledo Zola da prática do delito previsto pelo artigo 171, §3o, e artigo 29, ambos do Código Penal.

O E. Relator entendeu tratar-se de crime tributário e, na ausência de constituição do crédito tributário, absolve os acusados.

Com a devida vênia, quanto à capitulação do crime, penso que deva manter-se a condenação dos réus pela prática delitiva do artigo 171, §3o, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Não se tratou de "in casu" de "supressão ou redução de tributo", elemento do tipo do crime tributário. Não se sabe mesmo, não havendo prova nos autos, se os contribuintes em questão tinham renda a ser tributada. Os contribuintes beneficiados pelas restituições não chegaram a prestar serviços na empresa, tendo sido falsificados os contratos respectivos; por outro lado, segundo os elementos dos autos, alguns dos beneficiados eram parentes dos acusados responsáveis pela empresa e lhes transferiram em seguida o valor das restituições.

Vê-se, assim, que as condutas melhor se amoldam ao crime de estelionato, sendo de rigor a condenação de Waldomiro Carlos Zola, Humberto Alves de Oliveira e Marcela de Cassia Toledo Zola pela prática do delito previsto pelo artigo 171, §3o, c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Com efeito, a materialidade está demonstrada por meio das provas colhidas nos autos 0005146-34.2017.4.03.6102 (Anexo XII, fls. 21/36), onde se atesta que, apesar de a empresa
Poliedro Contadores SC Ltda
., com sede em Bebedouro/SP, durante o ano de 2010, manter apenas dois empregados, Patrícia Alves de Oliveira e Sandra Alves de Oliveira,, Marcela de Cassia Toledo Zola fez constar de sua Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2010/exercício 2011, o recebimento de R$43.748,29 (quarenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) na condição de sua empregada, com retenção de imposto de renda na fonte num total de R$11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), recebendo restituição de imposto de renda no importe de R$ 9.278,78.

A ausência de recolhimento na fonte indicou a falsidade das declarações.

Humberto Alves de Oliveira era administrador e representante de Poliedro Contadores SC Ltda. e forneceu à acusada falso Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, datado de 28.02.11, para o ano calendário 2010, para dar veracidade às declarações fornecidas ao Fisco.

Waldomiro Carlos Zola, contabilista e sócio da Poliedro, foi quem confeccionou a Declaração de Ajuste Anual apresentada por Marcela de Cassia Toledo Zola no exercício de 2011, ano calendário 2010, recebendo parcela dos valores relativos à indevida restituição.

Mantida, pois, a condenação dos réus.

No tocante à dosimetria da pena, não havendo irresignação da defesa quanto à fixação da pena-base e com relação às demais fases de fixação da pena privativa de liberdade, a pena deve ser mantida, nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de reformá-la.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES:10067

No de Série do Certificado:

11A2170419468351

Data e Hora:

12/03/2020 15:08:07

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000088-21.2015.4.03.6102/SP

2015.61.02.000088-5/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal MAURICIO KATO

APELANTE

:

WALDOMIRO CARLOS ZOLA

ADVOGADO

:

SP054034 WASHINGTON ANTONIO CAMPOS DO AMARAL e outro(a)

:

SP079110 OSCAR COSTA VALLE

APELANTE

:

HUMBERTO ALVES DE OLIVEIRA

:

MARCELA DE CASSIA TOLEDO ZOLA

ADVOGADO

:

SP054034 WASHINGTON ANTONIO CAMPOS DO AMARAL e outro(a)

:

SP079110 OSCAR COSTA VALLE e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

ABSOLVIDO(A)

:

JOSE CARLOS PEDROSA

NÃO OFERECIDA DENÚNCIA

:

ALEX SANDRO ALVES

:

WALDOMIRO ZOLA

:

NELSON APARECIDO BOTIAO JUNIOR

:

MARESSA HERNANDEZ FURTADO

:

MARCOS VINICIUS ZOLA

:

CLAUDIONOR COSTA

No. ORIG.

:

00000882120154036102 2 Vr RIBEIRAO PRETO/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Waldomiro Carlos Zola, Humberto Alves de Oliveira e Marcela de Cassia Toledo Zola
contra a sentença de fls. 1096/1108v., que:

a) absolveu
José Carlos Pedrosa
da imputação de ter praticado as condutas qualificadas como estelionato consumado e estelionato na forma tentada, com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal;

b) absolveu
Humberto Alves de Oliveira
,
Waldomiro Carlos Zola
e
Marcela de Cassia Toledo Zola
da imputação de terem praticado as condutas qualificadas como estelionato tentado, uso de documento falso e falsidade ideológica; tudo com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal;

c) condenou
Humberto Alves de Oliveira
e
Waldomiro Carlos Zola
a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial aberto, e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada qual no valor de meio salário mínimo, em razão da prática de estelionato qualificado (art. 171, 3o do Código Penal). As penas privativas de liberdade impostas aos acusados foram substituídas por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação; em pena pecuniária individual, fixada em R$11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais);

d) condenou
Marcela de Cassia Toledo Zola
a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial aberto, e 13 (treze) dias multa, cada qual no importe de meio salário mínimo, em razão da prática de estelionato qualificado (art. 171, 3o do Código Penal). A pena privativa de liberdade imposta em desfavor da acusada foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, e em prestação pecuniária, fixada em R$11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais).

O Ministério Público Federal não se insurgiu contra o provimento de primeiro grau (cfr. fl. 1109v.), razão pela qual, a sentença tornou-se definitiva para a acusação em 15.03.19, conforme verifica-se de seu trânsito em julgado, certificado em17.05.19 (cfr. fl. 1140).

A defesa dos acusados
Waldomiro Carlos Zola, Humberto Alves de Oliveira e Marcela de Cassia Toledo Zola,
em suas razões recursais, aduz a insuficiência de provas para manterem-se as condenações dos réus, razão pela qual, requer sejam absolvidos com fundamento no artigo 387, VII, do Código de Processo Penal (cfr. fls. 1158/1198).

Aberto vista ao Ministério Público Federal atuante em primeiro grau de jurisdição, não houve oferecimento de contrarrazões recursais, ao argumento de que a Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos autos do Conflito de Atribuições n. 1.00.000.000388/2018-1, atribuiu à Procuradoria Regional da República a faculdade de contra-arrazoar recursos, cujas razões recursais tenham sido oferecidas em segundo grau de jurisdição (cfr. fl. 1204/1209).

A Procuradoria Regional da República, por seu ilustre representante, Dr. Álvaro Luiz de Mattos, em parecer de fls. 1212/1216v., opinou pelo julgamento conjunto das apelações interpostas nas Ações Penais n. 0000088-21.2015.4.03.6102, 0001193-62.2017.4.03.6102; 0001194-4.2017.4.03.6102; 0001195-32.2017.4.03.6102; 0001196.17.2017.4.03.6102; 0001197-02.2017.4.03.6102; 0001198-84.2017.4.03.6102; 0001199-69.2017.4.03.6102; 0001200-54.2017.4.03.6102; 0001201-39.2017.4.03.6102; 0001202-24.2017.4.03.6102 e 0001203-09.2017.4.03.6102, assim como, em relação a este feito, pelo desprovimento da apelação interposta.

É o relatório.

À revisão.

MAURICIO KATO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MAURICIO YUKIKAZU KATO:10075

No de Série do Certificado:

11DE1907113F47FF

Data e Hora:

05/12/2019 07:49:33

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000088-21.2015.4.03.6102/SP

2015.61.02.000088-5/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal MAURICIO KATO

APELANTE

:

WALDOMIRO CARLOS ZOLA

ADVOGADO

:

SP054034 WASHINGTON ANTONIO CAMPOS DO AMARAL e outro(a)

:

SP079110 OSCAR COSTA VALLE

APELANTE

:

HUMBERTO ALVES DE OLIVEIRA

:

MARCELA DE CASSIA TOLEDO ZOLA

ADVOGADO

:

SP054034 WASHINGTON ANTONIO CAMPOS DO AMARAL e outro(a)

:

SP079110 OSCAR COSTA VALLE e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

ABSOLVIDO(A)

:

JOSE CARLOS PEDROSA

NÃO OFERECIDA DENÚNCIA

:

ALEX SANDRO ALVES

:

WALDOMIRO ZOLA

:

NELSON APARECIDO BOTIAO JUNIOR

:

MARESSA HERNANDEZ FURTADO

:

MARCOS VINICIUS ZOLA

:

CLAUDIONOR COSTA

No. ORIG.

:

00000882120154036102 2 Vr RIBEIRAO PRETO/SP

VOTO

Waldomiro Carlos Zola
, nascido em 03.01.64,
Humberto Alves de Oliveira
, nascido em 16.11.56,
José Carlos Pedrosa,
nascido em

10.11.51, e
Marcela de Cássia Toledo Zola,
nascida em 10.12.66, foram denunciados como incursos nas penas do artigo 171, §3o, e artigo 29, ambos do Código Penal e artigo 171, §3o, c. c. o artigo 14, II, e artigo 29, todos do Código Penal;
Waldomiro Carlos
também o foi pela suposta prática dos delitos previstos pelo artigo 304 c. c. o artigo 299 e artigo 29, todos do Código Penal (uso de documento falso);
Humberto Alves
foi igualmente denunciado pela prática do delito previsto pelo artigo 299 do Código Penal e
Marcela de Cássia
também o foi pela prática do delito de que trata o artigo 304, c. c. o artigo 299, ambos do Código Penal.

Constou da denúncia que
Waldomiro Carlos Zola, Humberto Alves de Oliveira
e
José Carlos Pedrosa
, de forma voluntária e conscientes, entre 2011 e 2012, associaram-se para a prática de crimes de estelionato e de falso em prejuízo da União.

Relata o Ministério Público Federal que, em 2011, os acusados, em comum acordo e previamente ajustados com dirigentes do Grupo Poliedro obtiveram, mediante fraude, vantagens indevidas em prejuízo da União, consistentes em recebimento de indevidas restituições de imposto de renda, relacionadas ao exercício de 2011, ano-calendário 2010. Acrescenta a acusação que referida restituição fora depositada em conta corrente pertencente a
Marcela de Cássia Toledo Zola
, esposa de
Waldomiro Carlos Zola.

A peça acusatória indicou que em 2012, em razão das apurações fiscais patrocinadas pela Receita Federal, pessoas que receberam restituições indevidas de imposto de renda apresentaram cópias de "Contrato de Prestação de Serviços com Terceiros - Pessoas Físicas", sem assinaturas, firmadas entre elas e empresas do "Grupo Poliedro", Poliedro Contabilistas S/C Ltda., Poliedro Consultoria e Assessoria Contábil Ltda., Poliedro Viagens e Turismo e Poliedro Contadores Ltda., e um "Grupo de Pessoas Físicas", as quais teriam sido entregues por
José Carlos Pedrosa
, para o fim de justificarem a contratação de serviços e, por conseguinte, indicar sua participação na prática delitiva em comento.

Esclareceu o Ministério Público Federal que, em 2012, notificados pela Delegacia da Receita Federal em Ribeirão Preto/SP, agência de Bebedouro/SP, para recolherem os valores indevidamente recebidos a título de restituição do imposto de renda relacionado ao ano-base 2011, os denunciados apresentaram àquele órgão documentos particulares falsos com o propósito de assegurarem a impunidade das vantagens indevidas recebidas.

Indicou a denúncia, igualmente, que os acusados, em 2012, objetivaram obter vantagens indevidas relacionadas à indevida restituição de imposto de renda relacionado ao ano-base 2011, os quais não lograram êxito por fatores alheios às suas vontades.

A denúncia foi recebida em 20 de março de 20175 (fl. 267).

Após o trâmite processual necessário, houve a prolação de sentença (fls. 1096/1108v.), pela qual houve a:

a) absolvição de
José Carlos Pedrosa
da imputação de ter praticado as condutas qualificadas como estelionato consumado e estelionato na forma tentada, com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal;

b) absolvição de
Humberto Alves de Oliveira
,
Waldomiro Carlos Zola
e
Marcela de Cassia Toledo Zola
da imputação de terem praticado as condutas qualificadas como estelionato tentado, uso de documento falso e falsidade ideológica; tudo com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal;

c) condenação de
Humberto Alves de Oliveira
e
Waldomiro Carlos Zola
a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial aberto, e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada qual no valor de meio salário mínimo, em razão da prática de estelionato qualificado (art. 171, 3o do Código Penal). As penas privativas de liberdade impostas aos acusados foram substituídas por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação; em pena pecuniária individual, fixada em R$11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais);

d) condenação de
Marcela de Cassia Toledo Zola
a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial aberto, e 13 (treze) dias multa, cada qual no importe de meio salário mínimo, em razão da prática de estelionato qualificado (art. 171, 3o do Código Penal). A pena privativa de liberdade imposta em desfavor da acusada foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, e em prestação pecuniária, fixada em R$11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais).

O Ministério Público Federal não se insurgiu contra o provimento de primeiro grau (cfr. fl. 1109v.), razão pela qual, a sentença tornou-se definitiva para a acusação em 15.03.19, conforme verifica-se de seu trânsito em julgado, certificado em17.05.19 (cfr. fl. 1140).

A grosso modo, as questões debatidas nos presentes autos de processo referem-se a aparente conflito entre as capitulações fáticas correspondentes às condutas tipificadas pelo artigo 171, §3o, do Código Penal e pelo artigo 1o da Lei n. 8.137/90.

Nesse particular, observo que o artigo 1o, I, da Lei n. 8.137/90, estabelece
constituir crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante omissão de informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias
, enquanto o artigo 171 do Código Penal, por sua vez, estabelece que
obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
constitui a prática do delito de estelionato.

Há, nesse caso, uma única conduta delitiva aparentemente disciplinada por duas normas incriminadoras distintas, ou seja, há, no particular, aparente conflito entre o artigo 1o, I, da Lei n. 8.137/90 e o artigo 171, §3o, do Código Penal.

Observe-se que em ambas as situações pressupõe a presença de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de fraudar terceiros (no caso o Fisco), objetivando a percepção de vantagem ilícita (ter sua carga tributária reduzida).

Com efeito, em razão da especialidade de que se reveste a matéria em debate, a norma geral (estelionato qualificado) é substituída pela norma especial (sonegação fiscal).

É possível extrair da peça acusatória que

as condutas imputadas aos acusados se coaduna com o tipo penal previsto pelo artigo 1o, I, da Lei n. 8.137/90, cuja materialização se deu, em tese, por meio do emprego de falsificação e ardil (declaração de rendimentos e de imposto de renda retido na fonte com o objetivo de criarem, artificialmente, o direito de receberem os valores referentes às respectivas restituições, cfr. fl. 263), com objetivo de alcançar proveito material, que, na espécie, circunscreveu-se à redução de tributos devidos à União, com a consequente restituição de valores correspondentes a impostos recolhidos a maior.

De fato, infere-se dos autos que apesar de a empresa
Poliedro Contadores SC Ltda
., com sede em Bebedouro/SP, durante o ano de 2010, manter apenas dois empregados, Patrícia Alves de Oliveira e Sandra Alves de Oliveira (cfr. fls. 21/36 do anexo XII),
Marcela de Cassia Toledo Zola
fez constar de sua Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2010/exercício 2011, o recebimento de R$43.748,29 (quarenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) na condição de sua empregada, com retenção de imposto de renda na fonte num total de R$11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), cfr. fls. 99 autos 0005146-34.2017.403.6102.

Referida falsidade fez com que a acusada recebesse do fisco, em 15.08.11, restituição de imposto de renda no importe de R$9.278,78 (nove mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Observe-se que, a despeito de a acusada ofertar declarações ao fisco de que seria empregada da
Poliedro Contadores SC Ltda.,
não há qualquer indicativo de que, em referido período, teria ocorrido recolhimento de contribuições para a previdência social e/ou depósitos em sua conta vinculada de Fundo de Garantia e Tempo de Serviço o que indicou a falsidade em suas declarações.

Nesse particular, observe-se que
Humberto Alves de Oliveira
, administrador e representante de
Poliedro Contadores SC Ltda.
, forneceu à acusada falso
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
, datado de 28.02.11, para o ano calendário 2010, para dar veracidade às declarações fornecidas ao Fisco por
Marcela de Cássia
(cfr. fls. 53 do anexo 0005146-34.2017.403.6102).

Com efeito, apesar de não haver qualquer recolhimento fiscal pela empresa
Poliedro Contadores SC Ltda.
, decorrente de suposta retenção na fonte de imposto de renda derivado do recebimento salarial por
Marcela de Cássia Toledo Zola,
observa-se que referidos documentos falsificados serviram para dar subsídio à acusada apresentar sua declaração de imposto de renda (exercício de 2011) contendo informações inverídicas relacionadas a recolhimento de imposto de renda na fonte, o que permitiu a ela a indevida restituição de imposto de renda.

Conduta semelhante foi adotada pela empresa
Poliedro Contadores SC Ltda.
,

que em 2011, apresentou ao Fisco pedido de compensação tributária derivada da circunstância de recolhimento de Imposto de Renda retidos por supostos prestadores de serviços.

Com efeito, em razão do princípio da especialidade, verifico a absorção do crime de estelionato pelo crime de sonegação fiscal, já que a fraude descrita pela denúncia se deu com o intuito de possibilitar a redução de tributos e, por conseguinte, a indevida restituição de valores, em razão do uso de deduções tributárias legalmente previstas, o que implicou a materialização do crime-fim específico (sonegação fiscal).

O delito previsto pelo artigo 171, §3o, é absorvido pelo crime de sonegação fiscal, nos casos em que o falso teve por finalidade a indevida redução da carga tributária suportada pelo contribuinte, constituindo, em regra, meio necessário para a sua consumação.

Na hipótese, o crime de estelionato noticiado nos autos está indissociavelmente ligado à descrição do crime perpetrado contra a ordem tributária, razão pela qual é por ele absorvido.

Nesse passo, em razão de os acusados serem acusados apenas pela prática do crime de estelionato, sem qualquer menção à prática delitiva prevista pelo já mencionado artigo 1o, I, da Lei n. 8.137/90, cuja pena mínima é de dois anos de reclusão, não vejo como manter suas condenações como incursos nas penas do artigo 171, §3o, do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para absolver
Waldomiro Carlos Zola
,
Humberto Alves de Oliveira
,
José Carlos Pedrosa
e
Marcela de Cássia Toledo Zola
da prática do delito previsto pelo artigo 171, §3o, e artigo 29, ambos do Código Penal.

É o voto.

MAURICIO KATO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MAURICIO YUKIKAZU KATO:10075

No de Série do Certificado:

11DE1907113F47FF

Data e Hora:

04/02/2020 17:00:42